Tribunal: TJBA
Processo: 8002356-62.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8002356-62.2023.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 8002356-62.2023.8.05.0080 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ELIELTON FERREIRA SOTERO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE INJÚRIA, JÁ PRESCRITO, E DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI Nº 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Lei 12.234/2010 eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. O reconhecimento da prescrição virtual é rechaçado pelos Tribunais Superiores, conforme teor da Súmula 438 do STJ, segundo a qual: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002356-62.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrido Elielton Ferreira Sotero. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões expostas no voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8002356-62.2023.8.05.0080